Tribunal: TJMT
Processo: 1011684-56.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011684-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA DISTRIBUIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Seguradora em virtude da sentença de improcedência do pedido formulado em ação regressiva proposta em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de falta de prova do nexo de causalidade entre a falha no fornecimento e os danos elétricos nos equipamentos dos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença;
ii
) saber se restou comprovado o nexo causal entre suposta falha no fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados, a justificar o direito regressivo da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se reconhece violação ao princípio da
dialeticidade.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. Exige-se a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo.

5. A sub-rogação da seguradora transfere direitos de natureza material, mas não prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Laudos particulares e unilaterais, desacompanhados de perícia judicial e não corroborados por outros elementos técnicos, não são suficientes para comprovar o nexo causal quando a concessionária apresenta relatórios técnicos elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST e a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que atestam a regularidade do fornecimento nas datas indicadas.

7. As informações extraídas dos sistemas de monitoramento da concessionária gozam de presunção de legitimidade, não afastada por prova técnica idônea em sentido contrário. A autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se verifica quando o recurso apresenta razões de fato e de direito dirigidas ao conteúdo decisório. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 3. Laudos unilaterais não são suficientes para demonstrar o nexo causal quando há relatórios técnicos elaborados conforme a regulação da ANEEL que atestam a regularidade do serviço. 4. A sub-rogação da seguradora não abrange prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 373, I e II, e 1.010, II e III; CC, art. 786; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
publ
. 25.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma,
publ
. 14.05.2015; STF,
Rcl
10.829/SE
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário,
publ
. 10.02.2015; TJMT, Apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025,
publ
. 22.04.2025; TJMT, Apelação 1045411-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025,
publ
. 04.04.2025; TJMT, Apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, Rel. Juíza
Conv
. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança (regressiva)
movida em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos pela Mapfre Seguros Gerais S.A. foram acolhidos para sanar erro material na fundamentação da sentença quanto ao valor do dano material, retificando para o montante de R$ 51.653,78 (cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme o direito de regresso da seguradora, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais,
a Apelante sustenta, em síntese, que
nos autos há prova suficiente da responsabilidade da Concessionária pelo evento danoso decorrente de oscilação na rede elétrica.

Afirma que a concessionária se limitou a alegar inexistência de intercorrências no fornecimento de energia, sem apresentar documentos técnicos idôneos aptos a demonstrar a regularidade do serviço, apesar do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como dos parâmetros fixados pela ANEEL no Módulo 9 do PRODIST.

Argumenta que os relatórios exigidos pela regulação setorial, aptos a comprovar a inexistência de perturbações na rede elétrica, não foram apresentados pela Apelada, circunstância que autoriza a presunção de ocorrência de distúrbio no fornecimento de energia e afasta a conclusão adotada na sentença quanto à ausência de nexo causal.

Relata que a petição inicial foi instruída com avisos de sinistro, laudos técnicos elaborados por empresas terceiras, relatórios fotográficos, cópias das apólices e comprovantes de pagamento das indenizações aos segurados, documentos que, em seu entender, demonstram os danos materiais e o nexo entre a oscilação de energia e as avarias nos equipamentos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, com a condenação da Apelada ao ressarcimento dos valores pagos e à inversão
do
ônus
da

sucumb
ência
.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Apelada, em sede preliminar, suscita violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso de apelação não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos da sentença, pugnando, por essa razão, pelo não conhecimento do apelo.

A alegação, todavia, não prospera.

Da análise das razões recursais, verifica-se que a Apelante enfrenta, de modo direto e suficiente, o fundamento central adotado na sentença, qual seja, o reconhecimento da ausência de comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegados.

Com efeito, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria deixado de valorar adequadamente o conjunto documental produzido, notadamente os laudos técnicos e relatórios de análise de ocorrência no sistema elétrico, os quais, em seu entendimento, evidenciariam a origem externa dos danos e a falha do serviço prestado pela concessionária, apontando, assim, fundamentos de fato e de direito aptos a embasar o pedido de reforma do julgado.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008.
(...)
. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Mapfre Seguros Gerais S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança (regressiva)
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que, na qualidade de seguradora, celebrou apólices empresariais com seus segurados e garante cobertura para danos elétricos decorrentes de alterações de tensão, queda de energia e falhas no fornecimento, inclusive com prejuízos a equipamentos e instalações eletroeletrônicas.

Sustentou que Cooperativa Agropecuária Terra Viva
Cooavil
(apólice nº 4490000002918), Silvano G.S.A. Ltda. (apólice nº 4603000092618) e Ursão
Auto Posto
Ltda. (apólice nº 7159000022218), todos localizados na área de concessão da Ré, comunicaram sinistros por dano elétrico, atribuídos a distúrbios e oscilações na rede, com avarias em aparelhos cobertos.

Afirmou que instaurou os respectivos processos de sinistro, realizou diligências e vistorias, com suporte em avisos de sinistro, laudos e relatório fotográfico, concluindo pela existência de nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos.

Razão pela qual efetuou o pagamento das indenizações, com dedução das franquias contratuais, nos valores de: R$ 19.576,00 (dezenove mil e quinhentos e setenta e seis reais) referente ao sinistro de 17/12/2020, pago em 18/05/2021; R$ 10.399,20 (dez mil e trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos
)
, referente ao sinistro de 07/12/2023, pago em 26/01/2024
;
e R$ 21.678,58
(vinte e um mil e seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) referente ao
sinistro de 29/12/2023, pago em 09/02/2024, totalizando R$ 51.653,78
(cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)
.

Ressaltou
que o fornecimento de energia configura serviço público essencial e, sob a ótica do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária é objetiva, invocando, ainda, a disciplina regulatória da ANEEL (PRODIST/Módulo 9 e Resolução Normativa nº 1.000/2021, art. 620) e a sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, para fundamentar o direito de regresso pelo valor efetivamente pago, com atualização e juros a partir do desembolso.

Em defesa, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
alegou que a Ação Regressiva proposta pela Seguradora carece de suporte probatório idôneo, pois não demonstra nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos apontados. Relatou a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova por falta de verossimilhança e por se tratar de Seguradora com estrutura técnica, além de arguir inépcia da inicial pela falta de documentos essenciais e crítica a laudos unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica do emitente.

Afirmou, ainda, falta de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo de ressarcimento conforme o PRODIST e a RN ANEEL nº 1.000/2021. Defendeu a inexistência de responsabilidade por ausência de prova segura do nexo causal, com possibilidade de causas externas (descarga atmosférica, condições do imóvel e instalações internas).

Após a análise do conjunto fático-probatório, o

Julgador

a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos pela Mapfre Seguros Gerais S.A. foram acolhidos para sanar erro material na fundamentação da sentença quanto ao valor do dano material, retificando para o montante de R$ 51.653,78 (cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), mantidos os demais termos da sentença.

Inconformada, a
Autora
interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL
.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No caso, a Seguradora instruiu a pretensão com apólices, avisos/comunicações de sinistro e laudos técnicos particulares, nos quais se atribuem as avarias a alterações anormais na rede elétrica (variação de tensão, queda/interrupção de energia, descargas elétricas), com indicação de queima de equipamentos eletroeletrônicos e de pagamento de indenização securitária aos segurados, Cooperativa Agropecuária Terra Viva
Cooavil
, Silvano G.S.A. Ltda. e Ursão
Auto Posto
Ltda.

Esses elementos, embora idôneos para demonstrar a ocorrência do dano e a indenização securitária, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal entre os prejuízos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia, quando a Concessionária apresenta documentação técnica.

Com efeito, a Ré juntou aos autos relatórios técnicos individualizados, elaborados conforme os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST e da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, que atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras envolvidas, nas datas indicadas como correspondentes aos sinistros.

De acordo com os relatórios técnicos,
os sistemas de monitoramento da distribuidora não registraram, nos períodos analisados, interrupções individuais ou coletivas, desligamentos, variações de tensão, manobras operativas ou quaisquer anormalidades aptas a ocasionar danos aos equipamentos segurados. Os documentos também consignam a inexistência de registros de ocorrências semelhantes em outras unidades consumidoras atendidas pelo mesmo transformador, assim como a ausência de intervenções ou manutenções na rede nos intervalos examinados.

No que se refere ao segurado Silvano G.S.A., o parecer técnico consignou que, após a reanálise dos registros operacionais e a verificação das premissas regulatórias aplicáveis ao processo de ressarcimento por danos elétricos, não se identificou qualquer perturbação no sistema elétrico no período indicado pelo consumidor como correspondente ao suposto sinistro (07/12/2023).

Consta do parecer que não houve registros de interrupções individuais ou coletivas, desligamentos, manobras operativas, eventos na subestação, ocorrências no sistema de transmissão, variações de tensão, intervenções na rede ou atuação de dispositivos de proteção capazes de afetar a unidade consumidora, razão pela qual o pedido administrativo de ressarcimento foi indeferido, à luz do item 2.6 da Seção 9.1 do Módulo 9 do PRODIST.

Em relação à Ursão Auto Posto Ltda., o relatório igualmente concluiu pela inexistência de eventos no sistema elétrico no período indicado pelo consumidor como correspondente ao suposto sinistro (29/12/2023), com registro expresso de ausência de interrupções individuais ou coletivas, ocorrências de curta duração no alimentador, desligamentos no sistema de transmissão, manobras operativas, intervenções na rede, variações de tensão ou atuação de dispositivos de proteção capazes de afetar a unidade consumidora.

O parecer PRODIST consignou, ainda, que, à luz do item 2.6 da Seção 9.1 do Módulo 9, inexistindo registros de perturbação nos relatórios técnicos obrigatórios, o pedido administrativo de ressarcimento deve ser indeferido, por não se evidenciar nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos alegados.

Por fim, quanto à Cooperativa Agropecuária Terra Viva (COOAVIL), o parecer técnico apontou que não houve registros de perturbações no sistema elétrico no período indicado pelo consumidor como correspondente ao suposto sinistro (17/12/2020).

As consultas aos sistemas corporativos de monitoramento da distribuidora, a exemplo do SINDICET (interrupções individuais e coletivas), GEOS (interrupções rápidas no alimentador), SIGOT (eventos no sistema de transmissão), THDESLIG e SCINTERR (histórico de desligamentos e intervenções em transformador e alimentador), SBOLDINT (boletim de interrupções em subestação e alimentadores) e SICNT (níveis de tensão), não apontaram interrupções, manobras operativas, desligamentos, oscilações de tensão ou falhas operacionais capazes de afetar a unidade consumidora, razão pela qual o parecer PRODIST concluiu pelo indeferimento do pedido administrativo.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Além disso
,
em
ob
i
ter

dictum
, o Juiz singular
oportunizou a produção de prova pericial e intimou a Autora para apresentar os equipamentos supostamente danificados; todavia, a seguradora informou que não detinha mais os bens sinistrados, circunstância que inviabilizou a realização da única prova técnica direta capaz de aferir a origem das avarias e a compatibilidade dos danos com a causa apontada, comprometendo a demonstração do nexo causal.

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela Autora em relação aos sinistros de
Cooperativa Agropecuária Terra Viva
Cooavil
, Silvano G.S.A. Ltda. e Ursão Auto Posto Ltda.
, restritas a laudos unilaterais e documentos internos, sem o necessário rigor técnico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatórios técnicos elaborados pela Concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras no período indicado, não se verifica suporte probatório apto a imputar à Ré o dever de indenizar os danos atribuídos aos referidos segurados.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária.

Dessa forma,
inexistente
o elemento essencial da relação de responsabilidade civil
,
qual seja, o nexo causal entre o suposto ato lesivo e o dano, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026